Tribunal: TJPA
Processo: 0815393-91.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0815393-91.2025.8.14.0000

AUTOR: F. N. D. S., FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

REU: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR INCAPAZ. REPRESENTANTE LEGAL ANALFABETA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO DO IMPUGNADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 429, II, DO CPC. ERRO DE FATO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESCISÃO DO JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de decisão transitada em julgado proferida nos autos de ação consumerista em que se discutia a validade de contratação bancária vinculada a descontos incidentes sobre benefício assistencial percebido por menor incapaz. A parte autora sustenta que a instituição financeira apresentou contrato diverso daquele efetivamente impugnado na petição inicial, circunstância ignorada no julgamento rescindendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação às normas processuais relativas ao ônus da prova e à apreciação da prova documental; (ii) verificar a ocorrência de erro de fato decorrente da consideração de contrato diverso daquele impugnado na ação originária; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para o rejulgamento imediato da causa originária e eventual reconhecimento da nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória possui natureza excepcional, admitindo-se a desconstituição da coisa julgada quando evidenciada manifesta violação à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

4. Verificou-se que a instituição financeira apresentou instrumento contratual diverso daquele especificamente impugnado pela parte autora, contendo numeração, datas e valores incompatíveis com os descontos questionados na demanda originária.

5. A ausência de apresentação do efetivo contrato objeto da controvérsia comprometeu a regularidade da instrução probatória e violou as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 429, II, do CPC, especialmente diante da impugnação específica da autenticidade documental.

6. As peculiaridades do caso concreto — envolvendo menor incapaz e representante legal analfabeta — exigiam redobrada cautela na verificação da regularidade da contratação bancária, inclusive quanto às formalidades essenciais para validade da manifestação de vontade.

7. Configurado erro de fato, pois a decisão rescindenda partiu da premissa equivocada de que a contratação impugnada teria sido regularmente comprovada, quando os autos demonstram divergência substancial entre o contrato apresentado e aquele efetivamente questionado.

8. Demonstrada a inexistência de prova válida da contratação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da relação jurídica, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Os descontos indevidos realizados sobre benefício assistencial de natureza alimentar caracterizam dano moral in re ipsa, sendo cabível a fixação de indenização compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a decisão transitada em julgado e, em novo julgamento da causa originária, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato bancário, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“Configura hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, incisos V e VIII, do CPC quando a decisão rescindenda considera válido contrato bancário diverso daquele efetivamente impugnado pela parte autora.”

“A apresentação de instrumento contratual incompatível com a contratação discutida em juízo caracteriza violação às regras do ônus da prova e compromete a higidez da prestação jurisdicional.”

“A ausência de comprovação válida da contratação bancária autoriza a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 429, II, 966, V e VIII, e 968, §2º; CDC, art. 14, §3º, II; CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 1.413.542.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ação rescisória e julgá-la procedente, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
F. N. D. S.,
menor incapaz, representado por
FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES
em face de
BANCO BRADESCO S.A
., com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos do Processo nº 0827778-80.2021.8.14.0301, em trâmite perante a 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, indeferiu a petição inicial e aplicou multa por litigância de má-fé à parte autora.

Narra o autor que ajuizou demanda originária de natureza consumerista visando à declaração de nulidade de contratação bancária identificada como “Contrato Bancário nº 403537286 PARC 012 021”, vinculada à rubrica “PARC MORA CRED PESS 4440119”, mediante alegação de inexistência de contratação válida, ausência de manifestação de vontade, inexistência de assinatura a rogo e vulnerabilidade agravada da representante legal, pessoa não alfabetizada, bem como da condição de hiper vulnerabilidade do menor beneficiário do BPC, pessoa cadeirante. Sustenta que os descontos mensais passaram a incidir sobre verba alimentar depositada em conta bancária vinculada ao benefício assistencial do incapaz, sem autorização válida.

Alega que, no curso da ação originária, o Juízo de primeiro grau determinou expressamente a juntada integral do contrato objeto da controvérsia, facultando às partes a produção probatória. Entretanto, segundo afirma, o Banco Bradesco S.A. apresentou instrumento contratual diverso daquele impugnado na inicial, contendo numeração distinta, datas incompatíveis e valores divergentes dos descontos indicados nos extratos bancários acostados aos autos.

Aduz, ainda, que o documento apresentado não continha assinatura válida da representante legal analfabeta, tampouco assinatura a rogo, testemunhas instrumentárias ou formalização compatível com os requisitos legais exigidos para contratação celebrada por pessoa não alfabetizada.

Sustenta que, embora tenha apontado expressamente a divergência documental e requerido o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à apresentação do contrato correto, o Juízo de origem deixou de apreciar adequadamente a controvérsia probatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito e impondo multa por litigância de má-fé.

Afirma, ademais, que o acórdão posteriormente proferido em sede recursal teria mantido o resultado sem enfrentar adequadamente as inconsistências documentais suscitadas, o que teria culminado em pronunciamento judicial fundado em erro de fato e em manifesta violação às regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 429, inciso II, do CPC.

Requereu, ao final, a procedência da ação rescisória para desconstituir a decisão transitada em julgado, com novo julgamento da causa originária, reconhecendo-se a inexistência de contratação válida ou, subsidiariamente, a nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa e da ausência de adequada instrução probatória.

Por meio da decisão de ID 28821220, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao autor, porém indeferida a tutela provisória, ao fundamento de ausência, naquele momento processual, dos requisitos autorizadores para suspensão imediata da eficácia da decisão rescindenda, determinando-se a citação do réu e a remessa dos autos ao Ministério Público.

Regularmente citado, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação (ID 30450432) arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e o descabimento da ação rescisória, sob alegação de que a pretensão da autora buscaria apenas rediscutir matéria probatória já apreciada no processo originário. No mérito, sustentou inexistirem quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, defendendo a preservação da coisa julgada e a improcedência integral da pretensão rescindente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, no parecer de ID 30971293, opinou pela procedência da ação rescisória, destacando que a documentação apresentada nos autos originários revelaria efetiva divergência entre o contrato impugnado na inicial e aquele posteriormente juntado pela instituição financeira, circunstância apta a comprometer a higidez da decisão rescindenda e evidenciar violação ao devido processo legal e às regras de distribuição do ônus probatório.

É o relatório.

VOTO

Na admissibilidade, parte-se da premissa de que a ação rescisória constitui via excepcional de desconstituição da coisa julgada, devendo incidir apenas quando a decisão atacada, já estabilizada, ostente vício qualificado, de envergadura suficiente para romper a autoridade do julgado, sem que se converta o instrumento em sucedâneo recursal.

Nessa perspectiva, o objeto desta demanda consiste em verificar se a decisão transitada em julgado, proferida nos autos do Processo nº 0827778-80.2021.8.14.0301, incorreu em manifesta violação à norma jurídica, erro de fato verificável do exame dos autos e comprometimento da regularidade da instrução processual, aptos a justificar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que a proteção constitucional conferida à coisa julgada não possui caráter absoluto, devendo ceder diante de pronunciamentos judiciais proferidos em manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico, sobretudo quando comprometidos os postulados do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da adequada distribuição do ônus da prova.

No caso concreto, a análise detida dos autos evidencia situação peculiar e juridicamente relevante, apta a justificar a incidência da tutela rescindente.

Conforme se extrai da petição inicial da demanda originária, a parte autora impugnou especificamente contratação identificada como “Contrato Bancário nº 403537286 PARC 012 021”, vinculada à rubrica “PARC MORA CRED PESS 4440119”, apontando descontos mensais no valor de R$ 243,60 incidentes sobre benefício assistencial recebido por menor incapaz.

Entretanto, após determinação judicial expressa para apresentação do instrumento contratual objeto da controvérsia, a instituição financeira juntou documento contratual diverso, identificado sob outra numeração, contendo datas incompatíveis com os descontos narrados na inicial e valores distintos daqueles apontados nos extratos bancários apresentados pela parte autora.

A divergência documental não se apresenta periférica ou irrelevante. Ao contrário, trata-se de inconsistência substancial diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia jurídica, porquanto a demanda originária tinha precisamente por objeto a declaração de inexistência ou nulidade de contratação bancária específica. Assim, a ausência de apresentação do efetivo contrato impugnado inviabilizava o adequado exame da validade da relação jurídica controvertida.

Nessa perspectiva, a manutenção da improcedência da pretensão originária sem o enfrentamento concreto da incompatibilidade documental representou manifesta ruptura da coerência lógica da atividade jurisdicional, especialmente porque o pronunciamento rescindendo acabou por presumir válida contratação cuja comprovação documental sequer correspondia ao instrumento efetivamente impugnado pela parte autora.

Além disso, a controvérsia assume gravidade ainda maior diante das peculiaridades subjetivas da parte autora, envolvendo pessoa não alfabetizada e menor incapaz beneficiário de verba assistencial de natureza alimentar, circunstâncias que impunham redobrada cautela na verificação da regularidade da contratação bancária.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 429, inciso II, que compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando houver impugnação específica.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso dos autos, contudo, não apenas inexistiu prova robusta da autenticidade da contratação, como sequer houve apresentação do instrumento contratual correspondente àquele efetivamente questionado pela autora.

Ademais, a instrução processual originária revela que a parte autora alertou expressamente o Juízo acerca das inconsistências do documento juntado pela instituição financeira, destacando divergência de numeração contratual, incompatibilidade de datas e ausência de formalidades essenciais para contratação firmada por pessoa analfabeta. Ainda assim, o processo foi sentenciado sem saneamento efetivo da controvérsia probatória e sem oportunização adequada de produção de prova técnica destinada à verificação da autenticidade documental.

Tal circunstância evidencia inequívoco comprometimento do devido processo legal substancial, porquanto a improcedência da pretensão originária foi decretada sem que houvesse efetiva superação das inconsistências centrais apontadas pela parte autora.

De outro lado, a sentença rescindenda não apenas extinguiu o feito e afastou a pretensão consumerista, como também aplicou multa por litigância de má-fé à parte autora, imputando-lhe tentativa de obtenção de vantagem indevida. Todavia, a própria existência das relevantes divergências documentais posteriormente evidenciadas demonstra que a insurgência deduzida na ação originária não era temerária ou artificial, mas fundada em inconsistências objetivamente verificáveis nos autos.

Assim, a imputação de litigância de má-fé mostra-se incompatível com o quadro processual efetivamente delineado, circunstância que reforça a necessidade de desconstituição do pronunciamento rescindendo.

Também se verifica, no caso concreto, hipótese de erro de fato apta a autorizar a rescisão do julgado. Isso porque a decisão rescindenda partiu da premissa de que a instituição financeira teria apresentado documentação suficiente para comprovação da contratação questionada, quando, na realidade, os autos evidenciam que o instrumento juntado possuía conteúdo absolutamente divergente daquele descrito na inicial e nos extratos bancários apresentados pela própria instituição financeira.

O erro de percepção sobre elemento objetivo constante dos autos influenciou diretamente o resultado do julgamento, tornando juridicamente cabível a incidência do art. 966, inciso VIII, do CPC.

Não se trata, portanto, de mera tentativa de rediscussão probatória ou inconformismo subjetivo com a solução anteriormente adotada. A hipótese revela efetiva desconformidade entre a base fática considerada na decisão rescindenda e os elementos objetivamente constantes do processo originário, circunstância excepcional apta a justificar a relativização da coisa julgada.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória para desconstituir a decisão transitada em julgado proferida nos autos do Processo nº 0827778-80.2021.8.14.0301.

Por conseguinte, reconhecida a procedência da presente ação rescisória e considerando que a causa originária se encontra madura para julgamento, impõe-se desde logo o rejulgamento da demanda originária por esta Corte, em observância aos princípios da duração razoável do processo, da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito da ação originária, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada pela parte autora. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o banco apresentou instrumento contratual diverso daquele efetivamente questionado na petição inicial, contendo numeração incompatível, datas distintas e valores divergentes dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial do menor incapaz.

Além disso, o documento juntado não observou as formalidades legalmente exigidas para contratação firmada por pessoa não alfabetizada, inexistindo assinatura a rogo regularmente constituída, subscrição por testemunhas instrumentárias ou elementos mínimos aptos a demonstrar consentimento válido e informado da representante legal da parte autora.

Nessa perspectiva, ausente prova idônea da contratação, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, impondo-se a anulação do contrato bancário impugnado.

De outro lado, os descontos indevidamente realizados sobre verba alimentar de natureza assistencial evidenciam cobrança indevida promovida pela instituição financeira, circunstância que autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

Igualmente configurado o dano moral indenizável, isto porque o autor, ao ser submetido à indevida cobrança de valores referentes a obrigação contratual inexistente, sem que lhe fosse assegurada a cessação da prática lesiva, experimenta, de forma inequívoca, sentimentos de angústia, aflição e sofrimento.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de abalo à tranquilidade pessoal, sobretudo diante da iminente possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por débito que jamais contraiu, o que configura violação à sua dignidade e paz interior.

E, diante da situação exposta, sem que a instituição financeira ré houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las e revertê-las, inequívoco o abalo extrapatrimonial. De fato, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova.

Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de rigor que o autor seja devidamente ressarcida.

Vale ressaltar que o dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o quantum ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o quantum compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

“O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).”

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, condeno a parte ré ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente ação rescisória para desconstituir a decisão transitada em julgado proferida nos autos do Processo nº 0827778-80.2021.8.14.0301 e, em novo julgamento da causa originária, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato bancário impugnado, condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 09/06/2026